Tribunal: TJES
Processo: 5000649-31.2022.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000649-31.2022.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A
RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
º 5000649-31.2022.8.08.0026

RECORRENTE:

BANCO DO BRASIL

RECORRIDO: MANOEL PEREIRA DOS SANTOS e outro

RELATORA:

Dr. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.
LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RANGEL

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS

VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. COBRANÇA INDEVIDA. NARRA A PARTE AUTORA QUE HAVIA ENCERRADO SUA CONTA CORRENTE COM O BANCO DO BRASIL NO DIA 03/05/2021. CONTUDO, POSTERIORMENTE, RECEBEU UM NOVO CARTÃO, SEM SUA SOLICITAÇÃO DO MENCIONADO BANCO, PASSANDO A CHEGAR FATURAS DAS QUAIS NÃO RECONHECE OS DÉBITOS. EM RAZÃO DISSO, ALEGA QUE TEVE SEU NOME NEGATIVADO, MOTIVO PELO QUAL AJUIZOU A PRESENTE DEMANDA.
SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
OS PEDIDOS INICIAIS, DECLARANDO INEXISTENTE

A RELAÇÃO JURÍDICA COM OS REQUERIDOS, DETERMINANDO QUE O BANCO REQUERIDO PROCEDESSE COM A BAIXA DO DÉBITO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO; ALÉM DE CONDENAR O REQUERIDO AO PAGAMENTO DE R$ 8.000,00 A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO BANCO DO BRASIL.
EM SUAS RAZÕES, ALEGA A VALIDADE DO CONTRATO, A AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA, NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. NO SENTIDO DE VER REFORMADA A SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL DIANTE DE INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO DO BANCO E INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS.
CONTRARRAZÕES

APRESENTADAS PELO AUTOR,
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA DE PISO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
EM SE TRATANDO DE RELAÇÃO DE CONSUMO EM QUE A PARTE CONSUMIDORA QUESTIONA A COBRANÇA REALIZADA, CABERIA AO PRESTADOR DE SERVIÇOS, OU SEJA, AO BANCO RECORRENTE, A COMPROVAÇÃO DE QUE AS COBRANÇAS SERIAM DEVIDAS, O QUE NÃO OCORREU NO PRESENTE CASO. ISTO PORQUE, COMPULSANDO OS AUTOS, VERIFICO QUE O RECORRENTE JUNTOU APENAS TELAS SISTÊMICAS, PROVAS PRODUZIDAS DE FORMA UNILATERAL, QUE NÃO SÃO ADMITIDAS EM JUÍZO (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217). ADEMAIS, COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO JUÍZO DE PISO SOBRE A OCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO RECORRENTE E, DIANTE DA OCORRÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA, POSSUI O AUTOR DIREITO EM SER INDENIZADO PELOS DANOS MORAIS SUPORTADOS. ACERCA DO PEDIDO DE MINORAÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO, NÃO ASSISTE RAZÃO AO RECORRENTE. OPORTUNAMENTE, DESTACO O ENUNCIADO 32 DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, QUE ASSIM DISPÕE:
“A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO”.

ASSIM, CONSIDERANDO QUE O MONTANTE INDICADO PELO JUÍZO
A QUO
NÃO SE MOSTRA EXORBITANTE OU IRRISÓRIO, ENTENDO POR BEM MANTÊ-LO INALTERADO.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos
do art. 46 da Lei 9099/95.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)